Tribunal: TJES
Processo: 5025028-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025028-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025028-67.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSE GERALDO DA SILVA

RECORRIDO: CLARO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSE GERALDO DA SILVA contra a sentença proferida em id 6351991, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para cancelar os débitos das faturas referentes aos contratos dos terminais telefônicos (27) 993125892 e (27) 32452039 após a portabilidade ocorrida em setembro/2022 (ID 18977373 – fl. 5), assim como todos os débitos decorrentes do contrato n° 566002188159, razão pela qual ratifico a decisão de ID 19307477.

Condeno, ainda, a Requerida a proceder com o cancelamento do contrato n° 566002188159.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, tendo sido tal pedido impugnado pela parte recorrida.

Verifico que o recorrente está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e não há nos autos qualquer fato que infirme a presunção legal estabelecida no art. 99, §3º do CPC/2015.

Sendo assim, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Veja-se que estamos diante de uma nítida relação de consumo entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrente.

Em síntese, sustenta o recorrente que estava totalmente adimplente com a parte recorrida quando teve suspensos indevidamente, a partir do mês de agosto de 2022, os serviços de telefonia outrora contratados. Assim, alega que tem direito ao ressarcimento do valor de R$ 692,94 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos) referente ao pagamento das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro, já que os serviços contratados não foram prestados pela recorrida.

De acordo com a tutela protetiva do CDC, a inversão do ônus da prova constitui um direito básico do consumidor e deve ser reconhecido judicialmente para facilitação da defesa de seus direitos, como o foi neste caso concreto. Não obstante, é importante ressaltar que a inversão do ônus da prova não retira do interessado a incumbência de demonstrar os elementos mínimos quanto ao fato constitutivo de seu direito.

E é justamente tal circunstância que ocorre na presente demanda, pois os comprovantes de pagamento juntados aos autos pelo recorrente não estão nítidos, não sendo possível se aferir, adequadamente, o que foi ou não efetivamente pago pelo mesmo, nem em relação às faturas vencidas anteriormente ao mês de agosto, nem as que venceram em data posterior a esse mês. Portanto, entendo que não restou comprovado dano material a ser ressarcido ao recorrente.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, entendo que este só é cabível em situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto. Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência de tal teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem que se tragam provas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)